Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DEVIDA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CVC BRASIL, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condenar as demandadas a ressarcirem o valor de R$ 1.921,50 (hum mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), correspondente às parcelas do contrato de viagem, quitadas pela contratante, além de compensação por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Em suas razões, sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que possa render ensejo ao dever de indenizar, e que o reembolso deve obedecer ao regramento da Legislação de Emergência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 3132990). Contrarrazões apresentadas (ID 313329799).
III. Consta dos autos que, por meio da agência de viagens, a parte autora adquiriu pacote de viagem para a cidade de Cancun, no México, a qual foi cancelada em razão da pandemia. Assim, solicitou o reembolso do valor das passagens, uma vez que não poderia efetuar a remarcação, porque não teria férias para utilizar, mas não houve o reembolso, o que a levou a requerer judicialmente a restituição da quantia paga.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Além do diploma consumerista, por se tratar de fato do serviço relativo a pacote de viagem, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14046/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Destaque-se que, diante das medidas adotadas para contenção da propagação do novo coronavírus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, países inteiros foram colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos, o que é o bastante para justificar o cancelamento dos voos contratados.
VI. De fato, a pandemia produziu e continua germinando fortes impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos anteriormente celebrados. Cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro.
VII. Logo, correta a sentença que acolheu o pedido para declarar resolvido o contrato entabulado entre as partes, e determinar a devolução das parcelas pagas. Sem embargo, a devolução deverá ser feita no prazo estabelecido pela Lei 14.046/2020, alterada pela MP 1036/2021 (Art. 2o, § 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput). Assim, merece reparo a sentença apenas quanto ao prazo para devolução dos valores pagos pela requerente.
VIII. Dano moral. Inicialmente, faz-se importante salientar que a execução da obrigação principal, qual seja, o fornecimento do pacote de viagens ficou prejudicado, pois o cenário pandêmico trouxe inúmeras restrições. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações da Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que ultrapassam os meros aborrecimentos e que violam a integridade psicológica e a dignidade da consumidora. Ora, a Requerente foi submetida a demoras excessivas no atendimento, e dificuldade em obter informações simples. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da requerente. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
IX. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. Nesse contexto, tenho que o valor fixado é demasiado face à crise financeira das empresas, e impõe-se a redução ao patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados pela recorrida.
X. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a devolução do valor pago seja nos termos da Lei 14046/2020, e para reduzir o valor da condenação a R$2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, face ao provimento parcial do recurso da requerida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.